Tribunal: TJDFT
Processo: 0749019-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749019-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ADÃO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (n. 0705892-17.2023.8.07.0018), em que contende com DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER e o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido do autor de produção de prova pericial e não se manifestou quanto a juntada de LTCAT, nos seguintes termos (ID 171177388 dos autos de origem): “Trata-se ação proposta por ADAO DE OLIVEIRA em face do DER/DF e do DISTRITO FEDERAL. Manifesta, em síntese, que “foi admitido em 10/03/1994, nos quadros da entidade autárquica Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, para exercer o cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias, Matrícula n. 0094176X, no desempenho da função de marcenaria (serviço interno)”. Contudo, alega que “desde o início de sua contratação, até o presente momento, trabalhou em atividades atinentes a cargo de nível médio, em todas as funções que desempenhou”. Tece arrazoado jurídico em relação a desvio de função, bem como direito ao recebimento do adicional de periculosidade no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Requer: “a) A condenação das Requeridas ao pagamento das diferenças salariais existentes entre os vencimentos/remunerações pagos pela Requerida desde 23/05/2018, entre a função de Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária (Classe Especial, Padrão III), de nível básico/fundamental, e os vencimentos/remunerações correspondentes e do cargo de Agente de Trânsito Rodoviário / Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (Classe Especial, Padrão III), de nível médio, parcelas vencidas e vincendas (nos termos do artigo 323, do CPC); b) Os pagamentos dos reflexos sobre as diferenças salariais mencionadas no item anterior, incidentes sobre as gratificações, vantagens, férias e adicionais, parcelas vencidas e vincendas; c) Caso não seja o entendimento pelo deferimento do pagamento das diferenças salariais sobre os vencimentos/remunerações sobre a Classe Especial, Padrão III, do cargo de Agente de Trânsito Rodoviário / Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, de nível médio, o que se coloca apenas como argumento, e com amparo no Princípio da Eventualidade, pugna pelo deferimento das diferenças salariais sobre a classe e o padrão a serem arbitradas por este Juízo, referentes ao cargo em questão; d) A condenação das Requeridas ao pagamento do adicional de periculosidade, em grau máximo (10%), do período de 01/2018 a 12/2019, tendo como base os vencimentos/remunerações do cargo de Agente de Trânsito Rodoviário / Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (Classe Especial, Padrão III), de nível médio, e reflexos sobre 13o salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, conforme tabela demonstrativa de cálculo em anexo, nos termos da LC n. n. 840/2011 e NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Caso não seja esse o entendimento deste Juízo, o que se coloca apenas como argumento, que o percentual seja aplicado aos vencimentos/remuneração do próprio cargo do Requerente; e) Seja realizada perícia técnica judicial no local em que o Requerente trabalhava como guarda, para aferir a periculosidade da atividade do mesmo e seu percentual, caso seja o entendimento deste Juízo;” Documentos acompanham a inicial. Gratuidade deferida em ID 160064291. Os Requeridos apresentam contestação em ID 165530914. Alegam, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Quanto ao mérito, afirmam que não foi comprovado o desvio de função. Destacam que a pretensão do Autor é inconstitucional. Apontam pela impossibilidade de realização de perícia. Pugnam pela improcedência dos pedidos. Réplica em ID 170617957. É o relatório. Decido em saneador. Inicialmente, passo a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL É incontroverso pelos documentos juntados que o Autor é servidor do DER/DF. Logo, patente a ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL Cabe rememorar que o DER/DF, possui personalidade jurídica própria. Eis o elucidativo precedente: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR AUTÁRQUICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF. AUTARQUIA. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. I - O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF, criado pelo Decreto no 6, de 09 de junho de 1960, e nos termos do art. 16 da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, é uma entidade autárquica de administração superior integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal II - O Distrito Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo em demanda ajuizada por servidor do DER/DF contra ato praticado pela própria autarquia. III - Deu-se provimento à remessa oficial. (Acórdão 860372, 20130110646873RMO, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) Assim, há que se acolher a preliminar alegada. PONTO CONTROVERTIDO A controvérsia se traduz nas seguintes indagações: a) Houve a materialização de desvio de função desde 23/5/2018? b) É devido adicional de periculosidade de janeiro de 2018 a dezembro de 2019? ÔNUS DA PROVA O ônus da prova seguirá o rito do art. 373 do CPC. Especificamente quanto a este tópico, INDEFIRO, desde já, pedido de produção de prova pericial em relação ao adicional de periculosidade. Com efeito, visto que o C. STJ já decidiu quanto à matéria: "O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015). Em que pese a fundamentação dada seja a respeito da insalubridade, tal entendimento pode ser aplicado para a periculosidade, haja vista que este necessita também de perícia. Reforço tal afirmação considerando que o art. 83 da LC Distrital n. 840/2011 traz regramento, no mesmo dispositivo, tanto sobre a insalubridade como a periculosidade. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. DECLARO o feito saneado; 2. EXTINGO, nos termos da fundamentação, o feito em relação ao DISTRITO FEDERAL, com base no art. 485, VI do CPC. Em razão do acolhimento dessa preliminar, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa aqui corrigido, com base no art. 85, § 2o do CPC, haja vista que a demanda não é complexa. Contudo, a exigibilidade dessa verba fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Preclusa esta decisão, cujo prazo a ser considerado é de 5 (cinco) dias, na forma do art. 357, § 1o do CPC, a presente ficará estável. Deve o Cartório observar a dobra legal quanto à Fazenda Pública. Destaco que no prazo anteriormente indicado, deverão as partes indicar, justificadamente, outros elementos de prova. Transcorrido in albis, anote-se conclusão para sentença.” Em seu recurso, o agravante alega que o magistrado a quo não se atentou ao fato de que cabe ao DER a juntada das LTCATs (Laudo técnico das condições ambientais de trabalho) realizados por ela no período do exercício do labor do agravante, de 01/2018 a 12/2019. Sustenta que a apresentação da LTCAT é ônus da empregadora (ID 53505544). Requer a exclusão da condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado o preparo uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador